Tribunal: TJMT
Processo: 1004294-45.2018.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004294-45.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EDUARDO BASILIO DE ARAUJO - CPF: 688.203.301-30 (EMBARGANTE), RENATA DE NADAI WROBEL DE ARAUJO - CPF: 005.769.289-09 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PROMOÇÃO RETROATIVA – POLICIAL MILITAR - ACÓRDÃO QUE MANTEVE A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU – ALEGADOS VÍCIOS DE OMISSÃO E OBSCURIDADE – NÃO RECONHECIDOS – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – IMPERTINÊNCIA – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA NO ACÓRDÃO AOS ARTIGOS SUPOSTAMENTE VIOLADOS – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão, o que não ocorreu na hipótese, visto que o recurso foi manejado buscando apenas a rediscussão da matéria fática e jurídica já apreciada e decidida com clareza e fundamentação no acórdão impugnado.

2. O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
Eduardo Basílio de Araújo
contra acórdão da minha relatoria, que negou provimento ao recurso por ele interposto, mantendo a sentença de improcedência proferida pelo juízo
a quo
.

O Embargante defende violação ao princípio da isonomia, uma vez que o embargado privilegiou alguns em detrimento de outros, ou seja, mais novos em detrimento dos mais antigos.

Aduz para tanto que o Estado de Mato Grosso promoveu vários militares retroativamente, conforme se verifica na documentação apresentada (Portaria n. 156/BM – 01/2018, publicada no Boletim Especial Eletrônico n. 16 – BCG, no dia 23/03/2018) demonstrando que o ente público concedeu efeito retroativo à lei promovendo integrantes do Corpo de Bombeiros, fundamentando seu ato na lei de promoções vigente.

Ademais, pretende o embargante o prequestionamento dos dispositivos legais, quais sejam, Art. 5º e 37, ambos da Constituição Federal; Art. 489, §1º, inc. VI, do Código de Processo Civil; Art. 22 da Lei n. 10.076/2014; Arts. 186, 187 e 927, todos do Código Civil.

Em suas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso requer sejam rejeitados os embargos de declaração por ausência dos pressupostos de admissibilidade (id. 104377493).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
Eduardo Basílio de Araújo
contra acórdão da minha relatoria, que negou provimento ao recurso por ele interposto, mantendo a sentença de improcedência proferida pelo juízo
a quo
.

A ementa do acórdão embargado é a seguinte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PROMOÇÃO RETROATIVA COM COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CABO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRETENSAO DE PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE 2° SARGENTO – ALTERACAO LEGISLATIVA – REDUÇÃO DO INTERSTÍCIO MÍNIMO – PRETENSAO DE APLICACÃO RETROATIVA DA LEI – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Por se tratar de relação de trato sucessivo, prescrevem apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecedeu ao ajuizamento da ação, conforme a Súmula n. 85/STJ.

2. Afigura-se incabível a aplicação retroativa da Lei nº 10.076/2014, pois a lei que rege o ato processual será aquela vigente quando ele foi praticado, não podendo a lei nova retroagir, para alcançar ou alterar os seus efeitos.

3. Nos termos do art. 85, §11º, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC.”

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

A respeito da matéria alegada pelo embargante, de ofensa ao princípio da isonomia, bem como o prequestionamento de dispositivos legais, tenho que não assiste razão ao recorrente.

Isso porque, o acórdão não padece dos vícios apontados, estando devidamente fundamentado e redigido com clareza e objetividade, contendo elementos suficientes para o julgamento da demanda.

Ressalta-se que o acórdão não precisa enfrentar todas as questões arguidas pelas partes, se estes não são capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento que os embargos não são a via adequada para o reexame de matéria que já foi decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015 – OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – NÃO OCORRÊNCIA – PORTARIA DE TRIBUNAL DE ORIGEM – NÃO APLICAÇÃO A RECURSOS DIRIGIDOS AO STJ – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Depreende-se do artigo 1.022 do CPC, que os embargos de declaração apenas são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, erro material ou omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, do referido diploma legal, que configurariam a carência de fundamentação válida.
2. No presente caso, verifica-se a ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, revelando, em verdade, mero inconformismo da parte embargante.
(...) (EDcl no AgIntno AREsp 756.179/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 13/09/2016, DJe 19/09/2016).”

Portanto, resta evidente a inadequação da via declarativa para o atendimento da pretensão do embargante.

Ante todo exposto, oriento o voto no sentido do NÃO PROVIMENTO dos embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021